Tribunal: STF
Processo: ARE 1391463
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 25978/2023-STF



    Trata-se de pedido de reconsideração de decisão colegiada por meio da qual a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental. Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



     



    O peticionário formula pedido de reconsideração, visando a devolução do feito ao TJ/PR para juízo de conformação, conforme ocorreu no ARE 1.388.492/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    A pretensão não merece acolhida. 



    É que não tem amparo legal, nem regimental, a impugnação por meio de mero pedido de reconsideração de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte. Daí a compreensão de que o pleito formalizado pela parte recorrente carece de fundamentação legal, pois não houve observância ao princípio da taxatividade dos recursos.



     A apresentação de simples petição, como na espécie, configura erro grosseiro, não se admitindo a invocação do princípio da fungibilidade, incidente apenas nas hipóteses de dúvida objetiva, o que não é o caso. Nesse sentido:



     



    “QUINTO E SEXTO 'AGRAVOS REGIMENTAIS' - EXTEMPORANEIDADE - IMPUGNAÇÃO RECURSAL PREMATURA, DEDUZIDA EM DATA ANTERIOR À DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, E, TAMBÉM, TARDIA, PORQUE REGISTRADA APÓS O DECURSO DO PRAZO RECURSAL - ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DE AGRAVO, IMPÔS MULTA, À PARTE AGRAVANTE, PELO EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER - LEGITIMIDADE DE TAL SANÇÃO PROCESSUAL (CPC, ART. 557, § 2º) - PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS - VALOR DA MULTA NÃO DEPOSITADO - JULGAMENTO COLEGIADO POR TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE 'AGRAVO REGIMENTAL' - INADMISSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSOS DE AGRAVO NÃO CONHECIDOS. - A intempestividade dos recursos tanto pode derivar de impugnações prematuras (que se antecipam à publicação das decisões) quanto decorrer de oposições tardias (que se registram após o decurso dos prazos recursais). Em qualquer das duas situações - impugnação prematura ou oposição tardia -, a consequência de ordem processual é uma só: o não conhecimento do recurso, por efeito de sua extemporânea interposição. - O recorrente, quando condenado a pagar, à parte contrária, a multa a que se refere a legislação processual, somente poderá interpor ‘qualquer outro recurso’, se efetuar o depósito prévio do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta. A ausência de comprovado recolhimento prévio do valor da multa, mesmo por aquele que seja beneficiário da gratuidade, importará em não conhecimento do recurso, eis que a efetivação desse depósito prévio atua como pressuposto objetivo de recorribilidade. Doutrina. Precedentes. - A exigência pertinente ao depósito prévio do valor da multa, longe de inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado, visa a conferir real efetividade ao postulado da lealdade processual, em ordem a impedir que o processo judicial se transforme em instrumento de indevida manipulação pela parte que atua em desconformidade com os padrões e critérios normativos que repelem atos atentatórios à dignidade da justiça (CPC, art. 600) e que repudiam comportamentos que se traduzem na interposição de recursos utilizados com intuito manifestamente protelatório (CPC, art. 17, VII). - O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé - trate-se de parte pública ou cuide-se de parte privada - deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo. - Não se revela admissível 'agravo regimental' contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Tratando-se de erro grosseiro, mostra-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.” (AI 801.247-AgR-AgR-AgR-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    De toda sorte, no ARE 1.388.492/PR determinou-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, pelo regime da repercussão geral, para juízo de conformação com os Temas 984 e 82/STF da sistemática da Repercussão Geral, circunstância diversa da ocorrida nestes autos, onde o recurso extraordinário não preencheu pressupostos intrínsecos de admissibilidade.



    Isso posto, nada há a prover.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator